Tribunal: TJDFT
Processo: 0745426-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REMOÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de remoção de matérias jornalísticas publicadas nos sítios eletrônicos e redes sociais dos réus/agravados.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada (ID 77469259). Opostos embargos de declaração contra essa decisão pelos agravantes, estes foram rejeitados por esta Relatoria (ID 77783957).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar, à luz do art. 300 do CPC, se é viável remover matérias jornalísticas de cunho supostamente difamatório publicada em portal eletrônico de notícias e em redes sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A liberdade de imprensa encontra amparo no art. 220, § 1o, da Constituição Federal, e se trata de valor caro à democracia, condicionando eventual ingerência judicial ao abuso de direito ou ao ilícito evidente. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal vedou a censura à atividade jornalística, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com a finalidade de resguardar os direitos de personalidade relativos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.
6. O conteúdo das reportagens publicadas no sítio eletrônico, ao menos nesta análise inicial, se limita a informar dados verídicos, a saber, que o Metrô-DF teria sido condenado, na seara trabalhista, por suposto assédio moral praticado no âmbito de superintendências então ocupadas, a princípio, pelos autores/agravantes.
7. Não demonstrado, a princípio, conteúdo manifestamente falso ou difamatório, deve-se preservar o exercício da liberdade de imprensa, sobretudo no âmbito de pedido de tutela provisória.
8. Eventual excesso ou abuso do direito à liberdade de imprensa deve ser objeto, preferencialmente, de reparação por meio de retratação, retificação ou direito de resposta, evitando-se a remoção de conteúdos jornalísticos ou quaisquer outras medidas que possam resultar em censura.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.